Tribunal: TCU
Processo: 023.044/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 299/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 023.044/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria do Nascimento (XXX.811.746-XX); Claudia Aparecida Rocha da Costa (XXX.956.716-XX); Flavia Porto Carreiro Araujo Bezerra (XXX.587.507-XX); Flavia Teresa Rocha da Costa (XXX.946.566-XX); Geralda Regina da Silva (XXX.945.386-XX); Haroldo de Paula Reis Costa (XXX.276.256-XX); Helena Mothe Maaldi (XXX.419.436-XX); Maria Martins Pereira Costa (XXX.702.666-XX); Paola Maria Rocha da Costa (XXX.383.556-XX); Ramila Graciela Zambrano Romes (XXX.681.130-XX); Rina Paola Zambrano Romes (XXX.485.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.